Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do apelante em face dos crimes de estupro de vulnerável quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em seu depoimento judicial, negou a autoria dos crimes.
3. Deve ser mantida a fração de aumento pelo crime continuado em 2/3 se os crimes de estupro de vulnerável ocorreram por pelo menos 7 (sete) vezes no período de aproximadamente um ano.
4. Recurso desprovido.